Tribunal: TJMT
Processo: 1000574-05.2023.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000574-05.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE DOMINGUES SILVA VITOR - CPF: 967.776.722-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
1.1. PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
PROVAS PRODUZIDAS PELOS POLICIAIS. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO E COM ELE EXAMINADA
. 1.2.

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA
.
IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS.
ADULTERAÇÃO DE PROVAS NÃO DEMONSTRADOS PELA DEFESA. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA INEXISTENTE.
2. PREQUESTIONAMENTO
. INTEGRADOS NO VOTO OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE REALIZADA SEMPRE SOB A ÓTICA DA MELHOR DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEIS AO CASO.
APELO
DESPROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.

Se a preliminar arguida pela defesa se confunde com o mérito recursal, deve ser analisada em conjunto com a questão meritória.

1.2.

Conforme entendimento do c. STJ, o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado e, uma vez ocorrida qualquer interferência injustificada durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade.

Na hipótese, não houve comprovação por parte da Defesa de qualquer adulteração no
iter
probatório, ou seja, não há nenhum dado concreto no processo indicando que as drogas referidas no auto de apreensão e submetidas à perícia técnica, tenham sido violadas antes da confecção do laudo pericial.

2.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Felipe Domingues Silva Vitor
foi condenado

pelo
MM.

Juízo da 3a Vara da Comarca de Cáceres/MT
, à pena de
8 anos
e
6 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
850 dias-multa,
porque cometeu o crime de
Tráfico de Drogas
(artigo 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) (ID
170118007).

Inconformada, a Defesa invoca

a existência de
quebra de cadeia de custódia,
sob o argumento de que o
material periciado não

foi preservado
para a produção do laudo, o que implicaria por consequência na absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, II do CPP. Por fim, visa o
desentranhamento
das provas produzidas, porque ilegais (ID
170118029).

As
contrarrazões
do
Ministério Público
são pelo
desprovimento
do apelo (ID
170118036
).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID
175103682
),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– Crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006) – Sentença condenatória –
Recurso da defesa:
Sustenta tese absolutória, tendo por fundamento a inexistência de prova lícita da existência do crime, tendo em vista a suposta quebra da cadeia de custódia em relação ao material apreendido e submetido a perícia – IMPROCEDÊNCIA – A tese defensiva não passa de mera conjectura; não há provas da suposta quebra da cadeia de custódia; o trâmite legal inerente à produção da prova pericial sobre a substância entorpecente apreendida foi rigorosamente obedecido, por meio da lavratura de documentos públicos que até prova em contrário se presumem legítimos –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 27.12.2022,
Felipe Domingues Silva Vitor
transportou em sua motocicleta, marca Honda, modelo
CG 160 FAN
, cor preta, placa identificadora OHT-7A13, em via pública, KM 741 – BR -070, em Cáceres-MT, para fins de traficância,
12 tabletes
de
cocaína
pesando
11,855Kg.

A equipe da Polícia Rodoviária Federal realizou abordagem na motocicleta conduzida por
Felipe
que se apresentou extremamente nervoso durante a entrevista, bem como apresentou documento de outra motocicleta.

Durante as diligências, os policiais encontraram na mochila que
Felipe
levava consigo, um galão plástico de aproximadamente dois litros e meio de gasolina que, ao ser questionado sobre o galão,
Felipe
respondeu que estaria levando o galão para uma viagem longa. Além disso, os policiais verificaram que a motocicleta conduzida por
Felipe
apresentava tanque do combustível adulterado, local em que foi apreendida a droga.

Diante desse cenário,
Felipe
foi denunciado pela prática do delito de Tráfico de Drogas e, mais tarde, condenado e pelo Juízo singular
à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 850 dias-multa, porque cometeu o crime de Tráfico de Drogas (artigo 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

Neste grau de jurisdição, a defesa, preliminarmente, almejou a nulidade do processo alegando que a quebra de cadeia de custódia, e, no mérito, pugnou pela absolvição por falta de prova.

É o relatório do necessário.

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas nas fases policial e judicial (ID 170117338, 170117901, 170117999), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID 170117328), Boletim de Ocorrência (ID 170117329), Laudo Preliminar e Definitivo da Droga (ID 170117334 e 170117996),

Termo de Exibição e Apreensão (ID 170117337), Laudos Periciais (ID 170117915 e 170117919), as quais demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de tráfico de entorpecentes, como consta da inicial acusatória.

Em linhas gerais, tais elementos revelam a apreensão de
12 tabletes
de
cocaína
pesando
11,855Kg.

De acordo com os policiais rodoviários federais,
Luis Eduardus de Almeida Santos
e
João Carlos dos Reis Carneirto de Oliveira
, responsáveis pela prisão em flagrante, durante procedimento de rotina na BR 070, em Cáceres-MT, os policiais realizaram abordagem na motocicleta conduzida pelo apelante o qual se identificou com CNH de origem do estado de Rondônia, ao passo que a motocicleta adquirida recentemente, ainda não estava transferida para o nome do apelante.

Narraram, ainda, que o apelante se apresentava extremamente nervoso e, durante diligências, os policiais encontraram na mochila do apelante um galão plástico com aproximadamente 2,5 litros de gasolina, a qual o apelante disse que seria para reabastecer a motocicleta, por se tratar de uma viagem longa. Além disso, apreenderam 12 tabletes de cocaína, armazenadas no tanque de combustível da motocicleta (ID 170117901 e 170117338).

Em juízo, os policiais rodoviários federais
Luis
e
João
confirmaram suas palavras prestadas na fase policial, na íntegra. Além disso, o
PRF João
asseverou que as drogas estavam acondicionadas no tanque de gasolina da motocicleta de forma “
solta
”, de modo que foi necessário acondicioná-la para pesagem (imagens de ID 170117334 - Pág. 2) (ID 170117999).

Ao seu turno, o apelante, na fase policial, permaneceu em silêncio. Na fase judicial, o apelante relatou que “encontrou o rapaz dono da droga”, o qual teria feito uma proposta ao apelante que, por motivos financeiros, aceitou fazer o “frete”, pelo valor de R$ 6.000,00 para entregá-la no Shopping Pantanal (ID 17011799).

No ponto, vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Inicialmente, de submeter à Colenda Turma Julgadora a tese defensiva, consubstancia em
absolvição
em razão da ocorrência de
nulidade da prova, pela suposta quebra de cadeia de custódia.

Nesse aspecto, a defesa alega que houve quebra da cadeia de custódia da prova, pois, “conforme se extrai da descrição de materiais apreendidos, encaminhados e recebidos, respetivamente, no termo de exibição e apreensão, na requisição de perícia e, especialmente, no laudo preliminar de ID 108296090, as porções de drogas submetidas a exame pericial foram manipuladas e entregues na POLITEC sem nenhuma menção a regulares e adequados envelopamentos e lacres
”.

Narra que, segundo a POLITEC, as drogas apreendidas estavam “...
acondicionadas no interior embalagens plásticas, de formato retangular, fechada por fita de cola, na borda superior
...
”.

Sobre o assunto, nos termos da jurisprudência do STJ, o instituto da quebra da cadeia de custódia, refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade.

No entanto, não é o que se tem no caso dos autos, já que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no
iter
probatório, ou seja, nada há nos autos que ao menos indique que as drogas referidas no auto de apreensão e submetidas à perícia técnica, não constavam “
menção a regulares e adequados envelopamentos e lacres
” quando da confecção do laudo pericial.

Isso, porque, conforme Laudo Preliminar de Constatação de no. 400.2.04.2022.014242-01 (ID 170117334), o material apreendido e recebido para análise, tratava-se de 12 porções de material de tonalidade amarelada na forma de pequenas pedras e pó (com aproximadamente 12kilos de cocaína) acondicionadas no interior de embalagens plásticas de formato retangular, fechadas por fita de cola, na borda superior, com os emblemas “PRF”.

Os testes preliminares confirmaram que se tratava de cocaína e, assim, parte do material descrito no item “Material A” foram armazenados em envelope plástico de segurança da POLITEC sob no. “
03116552
” e recadastrado no Sistema “POLITEC Online", sob o número de protocolo 102786/2022 a fim de realização de exame de constatação definitiva da droga na diretoria metropolitana de Laboratório Forense.

Além disso, no indigitado Laudo Preliminar, registrou-se por fim, que o “
Restante do material A, A conforme tabela 1, é devolvido a Autoridade Requisitante em envelope de segurança de lacre “05032676”, devidamente lacrado”.

Além disso, vejo que, segundo observação do Laudo Pericial Definitivo de no. 311.3.10.9067.2023.94706-A01 (ID 170117996), anotou-se que os
“materiais anteriormente descritos encontravam-se no interior de envelope plástico de segurança da POLITEC, lacrado e identificado pelo no
03116552”
, ou seja, a mesma numeração mencionada no Laudo Preliminar.

Dessa forma, em linha oposta ao entendimento da defesa, vejo que a droga foi acondicionada em envelope devidamente lacrado, enumerado e cadastrado no sistema da POLITEC, tanto parte da droga enviada para a confecção do laudo definitivo (procedimento de praxe) quanto o restante do material apreendido, que foi devolvido para a Autoridade Requisitante.

No ponto, como bem ilustrado pela d. PGJ, do laudo pericial emitido pela POLITEC, “pode-se aferir referência expressa ao envelope de segurança em que foi acondicionada a droga apreendida, como estando devidamente lacrado, sem qualquer referência a rompimento do seu lacre”.

Anoto ainda, que a atuação policial na coleta da prova, quais sejam a apreensão da droga, elaboração do termo de apreensão e encaminhamento do material ilícito para a produção do laudo preliminar, ocorreu no dia seguinte do flagrante. Além disso, o material apreendido, foi detalhado nos autos, desde sua localização (em compartimento previamente preparado para o transporte da droga – no tanque da motocicleta conduzida pelo apelante) até a realização do laudo pericial por perito criminal oficial, contendo todas as características do produto estupefaciente.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:

“...

4. O instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. (...) 7. Agravo regimental desprovido (...)”. (AgRg no HC 615.321/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020).

Não destoa desse entendimento esta Corte de Justiça, confira-se:

“
Inviável a tese de quebra de cadeia de custódia quando os autos dão conta do histórico e cronologia da prova material analisada, com os mesmos registros constantes no B.O, laudo preliminar e laudo definitivo, ausente qualquer indício de violação”.

(TJ-MT – N.U. 1004193-40.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2022).

Logo, diante desse cenário, não há que se falar em qualquer irregularidade, ou imprestabilidade como meio probatório, haja vista que, todos os documentos constantes nos autos e acima elencados foram elaborados por servidores públicos que, sabidamente, são dotados de fé pública. Em outras palavras, não há
demonstração de qualquer adulteração de provas, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidá-la.

Em caso semelhante, recentemente, este e. Tribunal decidiu:

“... 1.2) Não se verifica a quebra da cadeia de custódia quando nenhum elemento sobreveio aos autos para demonstrar eventual adulteração, inversão da cronologia dos procedimentos ou mesmo interferência de qualquer ordem, a ponto de invalidar a prova
(...)”.
(N.U 1010297-14.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023) ”

Anoto por fim que, Para que a indigitada quebra se cadeia de custódia seja aplicada, é necessário que a defesa demonstre, não com meras alegações, como
in casu,
mas a comprovação efetiva da inobservância das etapas descritas no art. 158-B do CPP.

A propósito:

“... 1. O reconhecimento de nulidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia exige, para além da mera alegação de inobservância das etapas listadas no art. 158-B do CPP, a comprovação de que a ruptura dos procedimentos de manutenção e documentação da história cronológica do vestígio efetivamente interferiu no resultado de eventual perícia, corrompendo, adulterando ou contaminando o material periciado e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da evidência colhida, o que não ocorreu no caso concreto”. (N.U 1001098-14.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 02/09/2022).

Diante desse contexto,
não
há que se falar em “
ilegalidade
” da prova obtida e,
tampouco
, há que se
desentranhar
as provas colhidas,
ou ainda,
na
inexistência
de
provas
suficientes para a condenação do apelante como autor do crime de Tráfico de drogas
.

Logo, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
, e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se rejeitar a preliminar arguida e manter a condenação do apelante pelo crime de Tráfico de entorpecentes.

Por fim, a título de
prequestionamento,
restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023